Tribunal: TJMT
Processo: 1005188-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005188-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVA FERREIRA SILVA - CPF: 027.176.301-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005188-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA FERREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ANTE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.964/2019 – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DA EQUIPARAÇÃO CONSTANTE DO ART. 5o, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
REINCIDENTE ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INCIDÊNCIA DO ART. 112, INCISO VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII.

A separação realizada pelo constituinte originário – antes mesmo de representar um mandado constitucional de criminalização -, visa proporcionar maior estabilidade ao delito equiparado a hediondo, garantindo a ele, à vista de sua gravidade, tratamentos mais rigorosos.

O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei no 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados.

No § 5o do mesmo dispositivo, o legislador afastou a hediondez do chamado “tráfico privilegiado”, estabelecendo que “
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, consolidando, assim, entendimento anteriormente acolhido pela jurisprudência.

Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a Lei no 13.964/2019 tenha revogado o art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90), a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos subsiste.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005188-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EVA FERREIRA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Eva Ferreira Silva, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas para fins de progressão penal (Processo de Execução da Pena
no
0003490-59.2017.8.11.0064).

Em suas razões, sustenta a defesa que, em virtude das alterações trazidas pela Lei no 13.964/2019, “
não restam dúvidas quanto a ausência de equiparação à hediondez no que tange à progressão de regime do delito de tráfico de drogas
”.

Ao final, prequestiona “
o Tema Repetitivo n° 1084 do STJ, o Tema de Repercussão Geral n° 1169 do STF e a decisão do PEP n° 0052262-35.2018.8.21.0001
”, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores (cf. Id. n.o 122054953).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. n.o 122604974).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1005188-08.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva a agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06), após a entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, deixou de ser equiparado a hediondo para fins de progressão de regime de cumprimento de pena.

Não obstante os argumentos soerguidos pela defesa, a alegação de que a Lei no 13.964/2019
afastou a hediondez do crime de
tráfico de drogas (
art. 33 da Lei no 11.343/2006)
não procede.

A equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, assim como a imposição de regime jurídico mais gravoso, encontra-se prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLIII, com a seguinte redação: “
A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem
”.

Como bem observa Renato Brasileiro de Lima, “
a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. – 8a Ed. Revista, Ampliada e atualizada. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2020).

Corrobora esse entendimento a concepção de Andrey Borges de Mendonça, segundo a qual “
para o tráfico de drogas, o terrorismo e a tortura, não poderá a lei deixar de conceder-lhes tratamento mais severo, pois o próprio constituinte já engessou a atividade do legislador nesse ponto
” (Andrey Borges de Mendonça, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 ­ comentada artigo por artigo, 3a edição, Ed. Forense, pág. 210).

Quanto ao delito tipificado pelo art. 33 da
Lei no 11.343/06
, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da sua equiparação aos crimes hediondos. Vejamos:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA EVOLUÇÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETEXTO – PERPETRADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 11.464/2007 – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2o, § 2o, DA LEI N.o 11.464/2007 QUE ALTEROU SOMENTE RELAÇÃO AO TEMPO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO SOBRE A NATUREZA HEDIONDA DOS CRIMES – TRÁFICO DE DROGAS ELENCADO COMO EQUIPARADO AOS CRIMES HEDIONDOS, INCLUSIVE NO ARTIGO 5o, XLIII, DA CF/88, COMO DESCRITO NO ARTIGO 2o DA LEI 8.072/90 – AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O crime de tráfico de drogas já era equiparado aos crimes hediondos antes do reeducando ter cometido o delito em 07/01/2007, tanto no artigo 5o, XLIII, da CF/88, como descrito no artigo 2o da Lei 8.072/90, e o § 2o, do art. 2o, da Lei n.o 11.464/2007, trouxe alterações em relação ao tempo de cumprimento da pena, para fins de progressão de regime aos crimes hediondos, não alterando a natureza hedionda dos crimes. Assim, como o agravante detém reincidência especifica em crime hediondo ou equiparado, deve ser aplicado ao caso o inc. VII, do art. 112, da LEP, mantendo assim o percentual de 60% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime ao crime de tráfico de drogas. Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.
(TJ-MT 10125526520218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/10/2021)

Estabelecidos todos esses pressupostos, impossível considerar que a
Lei no 13.964/2019
afastou a hediondez do crime de
tráfico de drogas.

O “Pacote Anticrime”, ao reformular o art. 112 da Lei no 7.210/84, criou percentuais específicos para a progressão de regime e transferiu à Lei de Execução Penal os requisitos aplicáveis aos casos que envolvam crimes hediondos ou equiparados.

Ainda, no § 5o do mesmo dispositivo, o legislador afastou a hediondez do chamado “tráfico privilegiado”, estabelecendo que “
Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, consolidando, assim, entendimento anteriormente acolhido pela jurisprudência.

Embora não exista alusão ao crime de tráfico de drogas em nenhum outro dispositivo constante da Lei de Execução Penal, e ainda que a
Lei no 13.964/2019
tenha revogado o art. 2o da Lei dos Crimes Hediondos (Lei no 8.072/90), a previsão constitucional dos crimes assemelhados aos hediondos subsiste, circunstância que inviabiliza o provimento do presente agravo.

Vejamos um aresto deste Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime.
(N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 12/03/2022)

Ante os entendimentos expostos, revela-se inviável a pretensão defensiva, pois - levando-se em conta que a agravante ostenta 4 (quatro) condenações por tráfico de drogas, 1 (uma) por associação para o tráfico e 1 (uma) por homicídio, e que ainda subsiste a equiparação constitucional do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos -, o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exige o cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena para que seja garantido o direito à progressão de regime aos reincidentes em crime dessa natureza:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;”

No mesmo sentido, segue um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGENTE QUE CUMPRE PENA PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE POR CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA OBTER O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior pacificou o entendimento de que o apenado que cumpre reprimenda por ter praticado crime hediondo ou equiparado somente deve adimplir 60% (sessenta por cento) da pena para requerer a progressão de regime caso a reincidência decorra de crime hediondo ou equiparado. 2. No caso o sentenciado não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado e, desta forma, o requisito objetivo para o requerimento do referido benefício é o adimplemento de 40% (quarenta por cento) da pena. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 657245 SP 2021/0098732-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca dos entendimentos jurisprudenciais constantes do Tema Repetitivo no 1084, do STJ, do Tema de Repercussão Geral no 1169, do STF, e da decisão do PEP no 0052262-35.2018.8.21.0001
, a explanação minuciosa das teses adotadas é suficiente para o prequestionamento pretendido.

Nesse sentido:

[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o presente agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022